Tribunal: TCU
Processo: 027.823/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7596/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de José Fernando Moreira da Silva, como então prefeito de Paudalho - PE (gestão: 2009-2012), diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 703.233/2009 destinado à realização do projeto intitulado como " Festival da Cultura de Paudalho " a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 100.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 24/4 a 25/8/2009; Considerando que, por meio do Relatório n° 170/2015 (Peça 1, p. 181-185), o tomador de contas teria assinalado a suposta responsabilidade de José Fernando Moreira da Silva pelo dano ao erário sob o valor original de R$ 100.000,00 em face da reprovação da prestação de contas do referido convênio; Considerando que, após a análise do feito à Peça 17, a Secex-TCE pugnou pela insubsistência do cogitado dano ao erário em face da comprovação da execução do aludido evento e do eventual nexo causal entre os recursos federais repassados e os pagamentos efetuados à empresa contratada, tendo, assim, proposto o arquivamento da presente tomada de contas especial ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que, à Peça 20, o MPTCU teria manifestado a sua anuência à aludida proposta da unidade técnica; Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em sintonia com o parecer da unidade técnica e com os elementos de convicção até aqui obtidos pelo Tribunal, sem prejuízo de, a partir da superveniência de novos elementos de convicção, o TCU vir a reavaliar a matéria, devendo prolatar a providência abaixo fixada: 1. Processo TC- Processo 027.823/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Fernando Moreira da Silva (CPF XXX.778.814-XX). 1.2. Entidade: Município de Paudalho - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: promover o envio da cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao responsável indicado pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência.